Tribunal: TJMT
Processo: 1024574-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024574-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Protesto Indevido de Título, Citação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ARILDO REZENDE DE FREITAS - CPF: 033.892.121-40 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), PDTEC S.A. - CNPJ: 09.068.493/0001-76 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GUSTAVO HIROSHI NAKATA - CPF: 432.740.288-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DO PROTESTO – INTIMAÇÃO DIRETA POR EDITAL – DESCUMPRIMENTO DA FORMALIDADE LEGAL – NECESSIDADE DE ESGOTAR OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO RFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - V
erifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela
urgência
, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II
– A respeito da questão
sub judice
, há tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo 921, que impõe ao tabelião esgotar os meios de localização pessoal do devedor, antes de proceder com o protesto por edital.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento

interposto por
ARILDON REZENDE DE FREITAS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
da
Ação de Indenização por Danos Morais
de
no 1013865-22.2023.8.11.0055
, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e PDTEC S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, para suspender os efeitos do protesto em seu nome.

Para tanto, o agravante aduz, em síntese, que ao tentar
a contratação de cartão de crédito foi informado
de
que
o
seu cadastro havia sido recusado em virtude de protesto em seu nome.

Diz que o protesto apresentado por edital, se refere a uma suposta dívida de R$ 36.647,39,
d
a qual diz não ter sido notificado, conforme exigência da lei e, mais recentemente, do
próprio
entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimados, apenas a agravada PDTEC S.A. apresentou suas contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Neste recurso, a parte agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência
com pretendia
suspender o
s efeitos do
protesto
publicado
por edital, referente a uma dívida
com os agravados
de R$ 36.647,39 (trinta e seis mil seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos)
.

Então, neste agravo,
cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (
ii
) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto
Schreiner
Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela
urgência
, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional foram suficientemente demonstrados, eis que inexiste prova robusta a corroborar a pretensão da parte autora, ora
agravante
.

Com efeito, verifica-se
,
sem maiores esforços, que o protesto levado a efeito

não observou a

ordem
preferencial de comunicação prévia do devedor
estabelecida pelos
artigos 14 e 15 da Lei de n. 9492/97, assim
redigid
os
:

Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.

(...)

Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

A respeito da questão
sub judice
,
há tese firma
da
pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo 921,
que impõe ao tabelião esgotar
os meios de localização pessoal d
o devedor
, antes de proceder com o protesto por edital,
in
verbis
:

1.
O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal
, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto;

2. É possível, à escolha do credor, o protesto de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, no tabelionato em que se situa a praça de pagamento indicada no título ou no domicílio do devedor.

Desta feita, resta atendido o requisito da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, tendo em vista os inconteste
s
prejuízos e efeitos de um protesto em relação à aquisição de crédito
e à

atividade econômica cotidiana

Assim, na hipótese dos Autos,
deve ser deferido o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão do protesto do nome do agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a suspensão do protesto em nome do agravante, sob o n. 75.026, livro 501, folha 359, do 2o Serviço Notarial e Registral de Tangará da
Serra-MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024